Tribunal: TJMT
Processo: 1026204-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026204-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), STILO CONSULTORIA TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 06.076.579/0001-52 (AGRAVANTE), SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 23.454.237/0001-48 (AGRAVANTE), VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS - CNPJ: 04.918.514/0001-81 (AGRAVADO), GABRIELA DOS SANTOS BORGES - CPF: 009.704.420-25 (ADVOGADO), SILAS NUNES GOULART - CPF: 520.066.200-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APURAÇÃO DE HAVERES – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS – MANUTENÇÃO – MADIDA ACAUTELATÓRIA – QUESTÃO DE MÉRITO QUE MERECE INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Prudente a manutenção da medida deferida em primeiro grau, buscando-se preservar o devido contraditório e eventual resultado útil do processo. A decisão agravada tem caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial dos pagamentos pelas pessoas jurídicas que estritamente realizaram contrato com as partes deste feito, de maneira que necessário o aguardo de uma aferição mais madura do processo, em que já se iniciou a fase de instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022